Tribunal: TJSP
Processo: 2171559-59.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Imóvel gerador do débito penhorado, leiloado e arrematado – Agravo de instrumento provido – Embargos de declaração – Pedido incidental formulado em contraminuta não examinado – Sede imprópria e pretensão incompatível com a conclusão adotada pelo julgador – Vício de omissão não caracterizado – Embargos rejeitados.